Tribunal: TJES
Processo: 5019956-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação da concessionária ao ressarcimento de valores pagos por seguradora em razão de danos materiais causados por oscilação na rede elétrica. A recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de nexo causal, a impropriedade da decisão monocrática por desconsideração das provas anexadas, a unilateralidade do laudo técnico e a necessidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos materiais causados ao segurado e, consequentemente, ressarcidos pela seguradora; e (ii) estabelecer se o laudo técnico apresentado pela seguradora, atestando a origem do dano na oscilação da rede elétrica, é suficiente para comprovar o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar:
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão hostilizada. Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4) Mérito:
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação defeituosa do serviço, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5
)
A seguradora, ao indenizar o segurado pelos danos sofridos, sub-roga-se nos direitos deste para buscar o ressarcimento junto ao responsável, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

6
)
O nexo de causalidade entre a oscilação da rede elétrica e o dano ao equipamento segurado foi demonstrado por laudo técnico emitido por empresa especializada, sendo insuficiente, para afastá-lo, a mera alegação da concessionária de que os registros internos não indicaram falha no fornecimento de energia.

7
)
O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço recai sobre a concessionária, nos termos do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, não podendo ser presumida a veracidade de dados unilaterais produzidos pela própria empresa.

8
)
A exigência de procedimento administrativo prévio para pleitear o ressarcimento de danos junto à concessionária não impede o acesso ao Poder Judiciário, especialmente quando a urgência do reparo impõe a imediata substituição do equipamento danificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores por falhas na prestação do serviço, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

2. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste para buscar o ressarcimento junto ao responsável, nos termos do art. 786 do Código Civil.

3. O nexo de causalidade entre a oscilação da rede elétrica e o dano pode ser demonstrado por laudo técnico idôneo, não sendo suficientes, para afastá-lo, meras alegações da concessionária baseadas em dados unilaterais.

4. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço recai sobre a concessionária, conforme § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A exigência de procedimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação judicial de ressarcimento de danos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no AREsp nº 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/02/2019; STJ, AgRg no AREsp nº 211.514/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/10/2012; TJES, Apelação nº 024190140939, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08/03/2022; TJES, Apelação nº 024070300561, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 29/09/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019956-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação da concessionária ao ressarcimento de valores pagos por seguradora em razão de danos materiais causados por oscilação na rede elétrica. A recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de nexo causal, a impropriedade da decisão monocrática por desconsideração das provas anexadas, a unilateralidade do laudo técnico e a necessidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos materiais causados ao segurado e, consequentemente, ressarcidos pela seguradora; e (ii) estabelecer se o laudo técnico apresentado pela seguradora, atestando a origem do dano na oscilação da rede elétrica, é suficiente para comprovar o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar:
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão hostilizada e, na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4) Mérito:
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação defeituosa do serviço, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5
)
A seguradora, ao indenizar o segurado pelos danos sofridos, sub-roga-se nos direitos deste para buscar o ressarcimento junto ao responsável, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

6
)
O nexo de causalidade entre a oscilação da rede elétrica e o dano ao equipamento segurado foi demonstrado por laudo técnico emitido por empresa especializada, sendo insuficiente, para afastá-lo, a mera alegação da concessionária de que os registros internos não indicaram falha no fornecimento de energia.

7
)
O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço recai sobre a concessionária, nos termos do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, não podendo ser presumida a veracidade de dados unilaterais produzidos pela própria empresa.

8
)
A exigência de procedimento administrativo prévio para pleitear o ressarcimento de danos junto à concessionária não impede o acesso ao Poder Judiciário, especialmente quando a urgência do reparo impõe a imediata substituição do equipamento danificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores por falhas na prestação do serviço, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

2. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste para buscar o ressarcimento junto ao responsável, nos termos do art. 786 do Código Civil.

3. O nexo de causalidade entre a oscilação da rede elétrica e o dano pode ser demonstrado por laudo técnico idôneo, não sendo suficientes, para afastá-lo, meras alegações da concessionária baseadas em dados unilaterais.

4. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço recai sobre a concessionária, conforme § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A exigência de procedimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação judicial de ressarcimento de danos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no AREsp nº 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/02/2019; STJ, AgRg no AREsp nº 211.514/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/10/2012; TJES, Apelação nº 024190140939, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08/03/2022; TJES, Apelação nº 024070300561, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 29/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECUSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz o recorrido que o agravo interno não deve ser conhecido, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na
decisão hostilizada
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, sob os argumentos de equívoco da decisão agravada, erro na avaliação do acervo documental e unilateralidade do parecer técnico.

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade da concessionária pelo dano e a suficiência das provas.

De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno, consoante se extrai do inteiro teor da decisão objurgada:

“Ao que se depreende, a seguradora apelada firmou contrato de seguro com o
Condomínio
do Edifício
Cabo Verde
, nos termos da apólice nº 617005079, com o fim de cobrir os riscos pertinentes a eventual dano elétrico.

Em 10/12/2020, sobreveio sinistro decorrente de distúrbio elétrico transmitido pela rede de distribuição da concessionária recorrente, ocasionando danos aos equipamentos do segurado no valor histórico de R$ 6.333,19.

O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Sobre o tema, o STJ e TJES perfilham do entendimento que a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019.)

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem
. 4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesm
a.
IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

A par disso, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

Na hipótese, a apelada demonstrou (Id. 7491342), por meio de laudo emitido por empresa especializada em assistência técnica e manutenção de elevadores, que os danos no equipamento foram ocasionados por sobrecargas de tensão elétrica.

Nesse contexto, conquanto a apelante sustente a impossibilidade de reconhecimento do referido laudo, haja vista ter sido produzido de forma unilateral, não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a conclusão lá alcançada.

Vale salientar que é da própria concessionária o ônus de comprovar a inocorrência da oscilação de energia elétrica causadora de dano, a teor do que reverbera o §3º do artigo 14 do CDC c/c inciso II do artigo 373 do CPC.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 3.
Nesta hipótese, os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.
Precedentes. 4. Embora a apelante alegue tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica na data do sinistro, percebe-se que as telas sistêmicas sequer dizem respeito ao ano de 2016, não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora. 5. No que concerne à tese de culpa exclusiva do segurado, melhor sorte não assiste à recorrente, na medida em que não existem indícios de que os defeitos no equipamento do consumidor decorreu de falhas no sistema interno de energia elétrica. Ademais, a apelante sequer compareceu in loco à unidade consumidora para investigar as causas do sinistro, embora a Resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 6. Por fim, o fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não obsta a pretensão de ressarcimento perante o Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190140939, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Não subsiste a alegação da recorrente de que comprovou, por meio de telas sistêmicas, a ausência de nexo causal entre a oscilação apresentada pela rede de distribuição e o dano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça há muito
não
reconhece a presunção de legitimidade de dados apurados unilateralmente por concessionária de serviço público, tal como sucede no caso (AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012).

No que se refere às diligências estabelecidas nos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANAEEL nº 414/2010, é imperioso ressaltar que, além do requerimento administrativo não ser condição indispensável para o ajuizamento a ação, o equipamento danificado consiste em instrumento utilizado para locomoção dos condôminos, contexto que reclama maior celeridade no conserto ou troca do bem, de modo que o procedimento administrativo constante da norma acima mencionada deve observar parâmetros constitucionais de razoabilidade para solução da falha diagnosticada.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO EM COMPONENTES DE ELEVADOR. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE SER RESSARCIDA PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. PROVAS QUE RESPALDAM A TESE AUTORAL. DOCUMENTO REDIGIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. REDUZIDO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO OFICIAL CONCLUINDO PELO NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS CAUSADOS AO ELEVADOR DO SEGURADO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E COM A LEI Nº 8.987/95. [...] 5)
O laudo elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de elevadores, indicando que a causa do defeito no componente do bem foi a oscilação do fornecimento de energia elétrica, não pode ser considerada uma prova produzida unilateralmente pela autora, visto que a referida perícia não foi realizada por um expert indicado por esta, mas por uma empresa totalmente desvinculada, a qual possuía relação exclusivamente com o condomínio segurado. Na verdade, este laudo foi apresentado aos autos como uma prova documental, a qual não pode ser comparada com o documento acostado pela requerida, confeccionado diretamente por ela para justificar a inocorrência de falha na prestação do serviço no dia e local dos fatos narrados na exordial. 6) Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas
.
7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 8) O não conhecimento ou o desprovimento do recurso enseja o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor dos advogados da parte vencedora, ainda que não tenha havido apresentação de contrarrazões pela parte vitoriosa na demanda, ante a finalidade da norma em evitar a interposição de recursos infundados ou manifestamente protelatórios. 9) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070300561, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Com relação ao valor da indenização, cumpre destacar que os prejuízos materiais aos quais o segurado se submetera e os valores dispendidos pela seguradora estão devidamente documentados.

Logo, evidenciada a ocorrência de oscilação na rede elétrica, bem como o nexo de causalidade com o dano ao elevador do Condomínio, impõe-se a manutenção da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 568 do STJ,
conheço do recurso e a ele nego provimento”
.

No caso, os motivos de reforma da decisão veiculados no agravo interno não são capazes de infirmar a conclusão perfilhada, fincada na responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica por falha dos serviços prestados ao segurado, idoneidade de laudo emitido por empresa especializada em assistência técnica; distribuição do ônus da prova na forma do § 3º do art. 14 do CDC e na impossibilidade de atribuir presunção de legitimidade aos dados apurados unilateralmente pela concessionária de serviço público.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)